Tribunal: TJPA
Processo: 0814822-98.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814822-98.2024.8.14.0051

APELANTE: RAFAEL FREITAS DE FREITAS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0814822-98.2024.8.14.0051

COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE:
RAFAEL FREITAS DE FREITAS

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LOMBALGIA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE NEXO CAUSAL. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente ação acidentária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na qual pleiteou a concessão de benefício por incapacidade temporária acidentária, subsidiariamente auxílio-acidente, sob alegação de lombalgia decorrente de sobrecarga física e movimentos repetitivos exercidos na função de auxiliar de produção em frigorífico. Sustentou insuficiência do laudo pericial judicial, cerceamento de defesa e necessidade de realização de nova perícia, requerendo a reforma da sentença ou a anulação do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da alegada insuficiência da perícia médica judicial; (ii) estabelecer se o conjunto probatório comprova incapacidade laborativa temporária apta a justificar a concessão de auxílio por incapacidade temporária acidentária; (iii) determinar se houve comprovação de sequela permanente com redução da capacidade laboral apta a ensejar a concessão de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A perícia médica judicial constitui prova técnica adequada para aferição da incapacidade laborativa em demandas acidentárias, e a mera discordância da parte com a conclusão desfavorável do expert não configura cerceamento de defesa.

4.

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, sendo necessária nova perícia apenas quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, nos termos dos arts. 370, 371, 479 e 480 do CPC.

5.

A decretação de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, inexistente no caso, pois o autor exerceu contraditório sobre o laudo pericial e não indicou prova essencial indevidamente obstada.

6.

A concessão do auxílio por incapacidade temporária exige comprovação de incapacidade para o trabalho por período superior a quinze dias, enquanto o auxílio-acidente pressupõe sequela consolidada que reduza a capacidade laboral habitual, nos termos dos arts. 59 e 86 da Lei nº 8.213/1991.

7.

O laudo pericial judicial concluiu que o autor apresenta lombalgia sem repercussão incapacitante, registrando ausência de radiculite, inexistência de inaptidão laboral e ausência de nexo técnico ocupacional.

8.

Os relatórios médicos particulares e o reconhecimento administrativo pretérito de incapacidade não prevalecem sobre a perícia judicial produzida sob contraditório quando não demonstram incapacidade atual ou redução funcional permanente.

9.

O princípio in dubio pro misero não autoriza afastar prova técnica conclusiva nem dispensa a comprovação dos requisitos legais necessários à concessão dos benefícios previdenciários.

10.

O autor não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, impondo-se a manutenção da improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A mera discordância da parte com a conclusão da perícia judicial não configura cerceamento de defesa nem impõe realização de nova perícia.

2.

A concessão de benefício por incapacidade temporária e de auxílio-acidente exige prova técnica segura de incapacidade laboral ou redução funcional permanente.

3.

O laudo pericial judicial prevalece sobre documentos médicos particulares e reconhecimento administrativo anterior quando elaborado sob contraditório e não infirmado por prova técnica robusta.

4.

O princípio in dubio pro misero não afasta a necessidade de comprovação dos requisitos legais para concessão de benefício previdenciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 371, 373, I, 479, 480, 487, I, e 1.010. Lei nº 8.213/1991, arts. 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0806407-69.2022.8.14.0028, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 08.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0816696-91.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 23.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0814822-98.2024.8.14.0051, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por RAFAEL FREITAS DE FREITAS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da ação acidentária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, por meio da qual o autor pleiteou a concessão de benefício por incapacidade temporária acidentária, sob o argumento de que exercia atividade de auxiliar de produção em frigorífico e passou a apresentar lombalgia, CID M54.5, em razão de alegada sobrecarga física, movimentos repetitivos e esforço laboral. Narrou que houve reconhecimento administrativo de incapacidade em determinado período, mas que o benefício não teria sido mantido, sustentando preencher os requisitos legais para a proteção previdenciária postulada.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o laudo pericial judicial concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa e pela ausência de elementos técnicos suficientes para caracterizar redução da capacidade para o trabalho habitual ou nexo causal ocupacional.

O magistrado de origem destacou que o perito judicial constatou quadro de lombalgia, mas registrou que os achados físicos e exames apresentados não repercutiam a ponto de gerar inaptidão laboral, bem como que o exame probante se encontrava dentro da normalidade, razão pela qual entendeu não comprovado fato constitutivo do direito alegado.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença teria se baseado de forma exclusiva em laudo pericial que reputa genérico e insuficiente, sem adequada consideração dos relatórios médicos particulares, do reconhecimento administrativo anterior e das condições concretas de sua atividade habitual.

Alega cerceamento de defesa, necessidade de complementação ou renovação da prova técnica, ausência de enfrentamento específico das provas produzidas e aplicação do princípio in dubio pro misero. Ao final, requer a reforma da sentença para concessão do auxílio por incapacidade temporária acidentária, subsidiariamente a concessão de auxílio-acidente ou, alternativamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução.

Certificada a tempestividade do apelo, o INSS, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões. Remetidos os autos a este Tribunal, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que a prova pericial judicial foi suficiente, que não houve demonstração de cerceamento de defesa e que não restaram preenchidos os requisitos legais para concessão dos benefícios pretendidos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, pois interposto tempestivamente, por parte legítima e interessada, com observância da regularidade formal prevista no art. 1.010 do Código de Processo Civil, estando o apelante dispensado do recolhimento de preparo em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em verificar se houve cerceamento de defesa por alegada insuficiência da prova pericial e, no mérito, se o conjunto probatório autoriza a concessão de auxílio por incapacidade temporária acidentária, auxílio-acidente ou a anulação da sentença para realização de nova perícia.

A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento. O processo foi instruído com perícia médica judicial, prova tecnicamente adequada para aferição da incapacidade laborativa em demandas acidentárias, e consta dos autos que a parte autora foi intimada para se manifestar sobre o laudo, tendo efetivamente exercido contraditório processual.

Nos termos dos arts. 370, 371, 479 e 480 do CPC, compete ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a suficiência do conjunto probatório e indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, somente se impondo nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. No caso concreto, a simples discordância da parte com a conclusão técnica desfavorável não configura, por si só, nulidade processual.

Também não se verifica prejuízo concreto apto a invalidar a sentença. O sistema processual brasileiro adota a instrumentalidade das formas, de modo que a decretação de nulidade exige demonstração efetiva de prejuízo, não bastando alegações abstratas de inconformismo.

O apelante afirma que o laudo não teria analisado suficientemente suas atividades habituais, a intensidade da dor e os documentos médicos particulares, porém não demonstra de forma objetiva qual prova imprescindível foi obstada, nem apresenta elemento técnico robusto capaz de desconstituir a conclusão do expert nomeado pelo juízo. Assim, inexistindo prejuízo processual demonstrado, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito, a concessão do auxílio por incapacidade temporária pressupõe a comprovação de incapacidade para o trabalho ou para a atividade habitual por período superior a quinze dias, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/1991.

Já o auxílio-acidente, previsto no art. 86 da mesma lei, exige a existência de sequela consolidada decorrente de acidente de qualquer natureza que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido. Em ambas as hipóteses, a mera existência de doença ou dor referida não basta para a procedência do pedido, sendo indispensável prova segura de incapacidade laboral temporária, incapacidade permanente ou redução funcional indenizável.

No caso dos autos, o laudo pericial judicial consignou que o autor apresenta lombalgia,
mas foi categórico ao afirmar que os achados físicos e os exames apresentados não repercutem a ponto de gerar inaptidão para o labor
.
O perito registrou, ainda, que o exame probante apresentado estava dentro da normalidade, que havia apenas achado álgico tênue ao exame físico, sem sinal de radiculite, e que inexistia inaptidão laboral ou indício de liame técnico ocupacional
.

Tais conclusões foram expressamente consideradas pela sentença, que valorizou a prova técnica produzida sob contraditório e concluiu pela ausência dos requisitos indispensáveis à concessão dos benefícios pleiteados.

Embora o juiz não esteja vinculado de forma absoluta ao laudo pericial, o art. 479 do CPC autoriza sua valoração conforme os demais elementos dos autos, desde que a decisão indique as razões de convencimento.

Aqui, os documentos médicos particulares e o reconhecimento administrativo pretérito de incapacidade em período delimitado não se mostram suficientes para afastar a perícia judicial, sobretudo porque não comprovam incapacidade atual no momento relevante para o julgamento, nem demonstram sequela consolidada com redução permanente da capacidade laboral.

A prova administrativa, ainda que relevante, não vincula o Poder Judiciário quando superada por perícia judicial posterior, realizada sob contraditório e com análise direta do segurado.

Não procede, igualmente, o pedido subsidiário de auxílio-acidente. Para a concessão desse benefício, não basta a existência de doença ocupacional alegada ou de diagnóstico de lombalgia, sendo imprescindível a comprovação de sequela definitiva que reduza a capacidade para o trabalho habitual ou exija maior esforço para o desempenho das funções.

A perícia judicial, contudo, afastou expressamente a existência de incapacidade e de redução funcional relevante, além de não reconhecer nexo técnico entre o quadro clínico e a atividade laboral desempenhada. Ausente prova de redução permanente da capacidade, não há suporte jurídico para concessão do benefício indenizatório previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

A alegação de que deveria prevalecer o princípio
in dubio pro misero
também não altera a conclusão. Embora a matéria previdenciária e acidentária deva ser apreciada com sensibilidade social, a proteção ao segurado não dispensa a comprovação dos requisitos legais mínimos para concessão do benefício. Vejamos julgados do TJPA que corroboram a tese ora defendida:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO DO INSS NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação cível interpostos contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se a redução da capacidade laboral do autor, decorrente de acidente, ficou comprovada, a justificar a concessão do auxílio-acidente;

(ii) determinar se o recurso do INSS deve ser conhecido, à luz da intempestividade dos embargos de declaração por ele opostos, e sua repercussão sobre a contagem do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso interposto pelo INSS é manifestamente inadmissível, uma vez que os embargos de declaração apresentados em 02/10/2023 foram opostos fora do prazo legal, encerrado em 28/09/2023, conforme certificado nos autos. Por se tratar de recurso intempestivo, os embargos não interrompem o prazo para interposição da apelação, que, portanto, foi protocolada fora do prazo legal, razão pela qual não deve ser conhecida.

4.
O auxílio-acidente exige a demonstração de sequela permanente que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, conforme o art. 86 da Lei nº 8.213/91. No caso, o laudo pericial judicial, elaborado por especialista em ortopedia, concluiu de forma categórica pela inexistência de qualquer limitação funcional, atestando que o autor está apto a exercer plenamente sua atividade de vendedor.

5.
O laudo pericial judicial apresenta respostas técnicas completas, adequadas e objetivas, com exposição dos métodos utilizados e fundamentação coerente, em conformidade com o art. 473 do CPC. A ausência de elementos técnicos capazes de infirmá-lo impede sua desconsideração, não sendo suficientes os pareceres médicos particulares não submetidos ao contraditório.

6.
A aplicação do princípio “in dubio pro misero” ou o simples afastamento do trabalho por longo período não são suficientes, por si sós, para justificar a concessão do benefício, se ausente comprovação objetiva de redução da capacidade laborativa.

7.
A presunção de veracidade da prova técnica produzida em juízo só pode ser afastada mediante elementos robustos em sentido contrário, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do INSS não conhecido.

9. Recurso do autor conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

1. A interposição de embargos de declaração intempestivos não interrompe o prazo recursal, acarretando a inadmissibilidade de recurso posterior protocolado fora do prazo legal. 2. A concessão de auxílio-acidente exige a comprovação de redução da capacidade laborativa decorrente de sequela funcional permanente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91. 3. O laudo pericial judicial prevalece sobre atestados médicos particulares quando elaborado com base em critérios técnicos, imparciais e compatíveis com a especialidade médica exigida, e não sendo infirmado por prova técnica em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/1988, art. 127;

·

CPC, arts. 178, 183, 219, 473, 1.003, § 5º, 1.022 e 1.026;

· Lei nº 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:

· STJ, REsp n. 1.299.821/PB, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/8/2012;

· TJPA, Agravo de Instrumento 0808837-49.2020.8.14.0000, Relator (a): Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025;

· TJPA, Apelação Cível 0845636-32.2018.8.14.0301, Relator (a): Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024;

· TJPA, Apelação Cível 0803278-43.2022.8.14.0097, Relator (a): Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 30/06/2025;

· TJPA, Apelação Cível 0800841-11.2022.8.14.0006, Relator (a): Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 21/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, não conhecer do recurso de apelação do INSS e conhecer, porém, negar provimento ao apelo do autor, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08064076920228140028 30088928, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 08/09/2025, 2ª Turma de Direito Público)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por segurada em face de sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de benefício de auxílio-acidente, cumulado com pedido de conversão em aposentadoria por invalidez e tutela provisória de urgência, ajuizado contra o INSS. A autora alegou agravamento de patologias decorrentes das condições de trabalho e requereu o restabelecimento do benefício, afastado por laudo pericial que não reconheceu incapacidade laborativa ou nexo causal com as atividades desempenhadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus ao restabelecimento do auxílio-acidente e à conversão em aposentadoria por invalidez diante das alegadas patologias e da documentação médica apresentada; (ii) estabelecer se o laudo pericial judicial prevalece sobre demais provas documentais, em especial quanto à existência de incapacidade laborativa e nexo causal com o trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial judicial, elaborado por profissional nomeado pelo juízo, conclui pela inexistência de incapacidade laborativa da autora, seja total ou parcial, temporária ou permanente, bem como afasta o nexo causal entre as patologias alegadas e o exercício das atividades profissionais, atestando a aptidão da autora para o trabalho.

4. O conjunto probatório não apresenta elementos suficientes para infirmar as conclusões do laudo pericial, destacando-se que a perícia analisou toda a documentação médica acostada aos autos, reconhecendo eventual limitação apenas em casos específicos e restritos a períodos de crise, não caracterizando incapacidade contínua.

5. A presunção de idoneidade e acerto do laudo pericial, salvo prova inequívoca em sentido contrário, prevalece como critério técnico para a concessão ou restabelecimento de benefícios por incapacidade, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

6. O juízo de origem fundamentou a sentença de acordo com a legislação previdenciária vigente e os precedentes desta Corte, não havendo vício apto a ensejar nulidade ou reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O laudo pericial judicial prevalece como elemento decisivo na análise de benefícios por incapacidade, salvo quando infirmado por prova robusta em sentido contrário.

2. A concessão ou restabelecimento de auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez exige a comprovação, por meio de perícia oficial, de incapacidade laborativa e nexo causal com o trabalho, não se configurando com base apenas em laudos particulares e atestados médicos.

3.
Não caracterizada a incapacidade para o trabalho ou o nexo causal, é indevido o restabelecimento do benefício e a concessão de aposentadoria por invalidez
.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 59 e 42; CPC, arts. 272 e 487, I; Constituição Federal, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível n.º 2433057, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.11.2019; TJPA, Apelação Cível n.º 2311222, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 30.09.2019; TJPA, Apelação Cível n.º 2508499, Rel. Des. Roberto Goncalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 18.11.2019; TJPA, Apelação Cível n.º 2307915, Rel. Des. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 30.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23 de junho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08166969120178140301 27967134, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 23/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)

O princípio invocado não autoriza substituir prova técnica conclusiva por presunção favorável quando o conjunto probatório produzido em juízo aponta ausência de incapacidade, ausência de redução laborativa e inexistência de nexo técnico. A decisão judicial deve observar a legalidade, a distribuição do ônus probatório e a livre apreciação motivada da prova.

Dessa forma, correta a sentença ao julgar improcedente o pedido inicial, pois o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC. A prova pericial foi suficientemente clara, coerente e adequada para o julgamento da causa, não havendo razão para anulação do
decisum
, reabertura da instrução, realização de nova perícia ou concessão de tutela recursal.

A manutenção da improcedência, portanto, é medida que se impõe, inclusive em consonância com o parecer ministerial, que opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido inicial formulado por RAFAEL FREITAS DE FREITAS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Relatora

Belém, 29/05/2026